Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-87.2016.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000845-87.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (APELADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), ALEXANDRE GROHE - CPF: 706.667.091-49 (VÍTIMA), WILSON MASAYOSHI ITO SUZUKI - CPF: 209.531.511-15 (VÍTIMA), LEANDRO BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.596.641-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

É imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que, nos termos da Lei Penal, sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido, em observância ao consagrado princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que julgando improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia, absolveu Dainey Aparecido da Costa das imputações do crime descrito no artigo 157, §2º, I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O órgão ministerial, inconformado com o decreto absolutório reportando-se às provas, busca a condenação do acusado nos termos da denúncia.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 200463254
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 201242679).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público requer condenação de Dainey Aparecido da Costa pela prática do crime de roubo majorado, sob alegação da existência de provas suficientes evidenciando a materialidade e autoria delitivas.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o contexto probatório não traz a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, senão vejamos.

“(...) No dia 08.09.2015, por volta das 08h30min., no Posto Pantanal, localizado no KM538 da BR 070, Município de Nossa Senhora do Livramento, os acusados, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com um terceiro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram cerca de R$106.797, 26 (cento e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) em espécie e em cheques da vítima Alexandre Gohe, proprietário do estabelecimento; uma carteira de bolso com documentos pessoais e o aparelho celular da marca LG, pertencente a Wilson Masayoshi Ito Suzuky e um celular da marca Motorola, de propriedade de Leandro Benedito Rodrigues dos Santos (...)”
Id. 200463246.

A materialidade do delito de roubo encontra-se devidamente demonstrada, conforme se extrai do meio do Boletim de Ocorrência 2015.262986, constando a comunicação do crime pelas vítimas; do termo de avaliação indireta e do relatório de investigação. A autoria, por sua vez, não foi suficientemente comprovada.

Ouvida na fase inquisitiva, a vítima
Wilson Masayoshi Ito Suzuky
, relata que:

“[...]
Após narrativa clara e lógica dos fatos, ao ser indagado sobre o reconhecimento fotográfico de 65933506 - Pág. 49,
afirmou que não se lembrava de ter praticado tal ato ou mesmo de ter assinado o referido documento
”.
(Id. 200463246).

No mesmo sentido, foram as declarações da vítima Leandro Benedito Rodrigues dos Santos,

ao ser ouvida em juízo, declarou:

“[...] Confirmou ter reconhecido os acusados por meio de fotografias que lhe foram apresentadas pela Autoridade Policial, assegurando que não teve dúvidas ao fazê-lo porque já tinha visto as imagens do circuito interno do estabelecimento comercial,
contudo, esclareceu que não foi chamado para realizar o reconhecimento pessoal
”.

(Id. 200463246).

Por sua vez, a vítima Alexandre Gohe, em razão da notícia de seu falecimento, não foi ouvida em juízo, de forma que não restou corroborado o reconhecimento constante do termo (Id. 65933506).

Em que pese a afirmação de reconhecimento destes por uma das vítimas, o procedimento não foi realizado de forma idônea, uma vez que a partir de fotografias sem a formalização necessária.

Nesse contexto, a versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado não foi corroborada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pelo prolator da sentença que absolveu o apelado, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Conforme exposto pela Magistrada
a quo
destacou que
“,
embora exista a possibilidade que o réu tenha efetivamente participado do ilícito que lhe é atribuído na denúncia, não existem elementos probatórios sólidos o suficiente para balizar uma condenação já que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do julgador, que não pode condenar se valendo de indícios, ainda que sejam estes fortes indicativos culpa
”.
(Id. 182499334).

Nesse sentido tem decidido o STJ:

“(...) . 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. 2. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente -
reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal. 3. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado de maneira inadequada na fase
inquisitorial e não confirmado pelas vítimas no âmbito judicial, verificando-se manifesta ilegalidade. (...)
(STJ - HC: 631706 RJ 2020/0327362-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento ( HC n. 598.886/SC): (i)
O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
[...]”.
(STJ - AgRg no REsp: 1954785 RS 2021/0271485-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) Destaquei

Diante desse contexto fático narrado, tenho que as provas coligidas não autorizam a condenação, que exige um standard de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do réu, vez que nem mesmo os reconhecimentos extrajudiciais dos demais corréus foram confirmados judicialmente.

Anote-se, por importante,
que o corréu Jeferson Pereira de Jesus, foi absolvido por insuficiência de provas e que em sentido semelhante, está a situação do acusado ora apelado.

Nos termos da Lei Penal, é imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido.

A propósito do tema, trago à lição de Paulo Rangel:

“(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia”.

Acerca do assunto, tem-se também a doutrina de Heleno Cláudio Fragoso:

“(...) Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade”.

Vale registrar que é possível mesmo que ele tenha participado do roubo; entretanto, como dito, inexistem evidências bastantes a alicerçar sua condenação.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, haja vista que somente a
certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório
”. (TJ-MT 00000242420198110020 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022) Destaquei

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA EM DELAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
– AGENTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DE QUALQUER ILÍCITO – NEGATIVA DE AUTORIA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS –
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– PREJUDICIALIDADE DO RECURSO MINISTERIAL QUE PRETENDIA A MAJORAÇÃO DA PENA DO AGENTE – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.
Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso do Ministério Público que pretendia o aumento da pena imposta na sentença
.
(N.U 0012554-11.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(AP 0005432-27.2018.8.11.0021, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

“O elemento indiciário, consubstanciado na declaração/delação extrajudicial do corréu [que imputou a execução do roubo ao apelante], mostra-se insuficiente para embasar o decreto condenatório, sobretudo quando a vítima foi categórica ao afirmar que o apelante não se tratava do indivíduo que cometeu o roubo.”
(AP nº 0002876-40.2016.8.11.0080, Primeira Câmara Criminal, 30/11/2018)

“Impõe-se a absolvição do terceiro apelante em relação ao crime patrimonial, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescerem dúvidas acerca da sua participação no evento delituoso, devendo, por conta disso, ser aplicada, em favor dele, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap 46069/2017, des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30/08/2017).

Portanto, considerando que o decreto condenatório não pode basear-se apenas em indícios, sem a existência de qualquer elemento que conduza à certeza da autoria, e, ainda, que a prova colhida na instrução criminal se revela frágil e duvidosa, não fornecendo a convicção necessária para a condenação do réu, sua absolvição deve ser mantida.

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024